Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução que promove em desfavor dos agravados – Comércio de Alimentos Maraneto Ltda. – ME e Outro, indefira a renovação das diligências via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução que promove em desfavor dos agravados – Comércio de Alimentos Maraneto Ltda. – ME e Outro, indefira a renovação das diligências via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que indeferira o pedido de renovação de diligência destinada à consumação da penhora via sistemas nominados, à medida que não localizados bens pertencentes aos agravados passíveis de constrição, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Com efeito, em consonância com o preconizado pelo artigo 270 do estatuto processual vigente, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A norma a que se refere o dispositivo trasladado é a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentando, sobre as intimações referentes ao processo judicial, o seguinte: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Extraí-se do preceito legal trasladado que no ambiente do processo judicial eletrônico as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Essa Corte de Justiça, normatizando a tramitação do processo judicial eletrônico, editara a Portaria Conjunta no 53/2014, fixando que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006.” Deve ser destacado que, conforme o regramento legal reproduzido, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática, a partir da qual o prazo se inicia. A forma de contagem deste prazo de 10 (dez) dias, outrossim, fora prevista na Portaria individualizada, que assim preceituara: “Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” Deflui dos preceitos normativos trasladados que as intimações no processo judicial eletrônico prescindem de disponibilização no DJE, porquanto são feitas por meio eletrônico em portal próprio. Outrossim, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Deve ser salientado que a referida consulta no portal do PJE deve ser feita em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da intimação à plataforma eletrônica. Caso o defensor não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática. O dia inicial da contagem do prazo para a prática do ato processual é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante, não havendo obrigatoriedade de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, deve ser sublinhado que, em atuando no ambiente virtual, o advogado necessariamente deverá ser cadastrado, viabilizando a utilização da plataforma eletrônica e o manejo do processo eletrônico, ficando, em contrapartida, inserido no portal no qual são disponibilizados os atos para fins de intimação. Com efeito, a Lei no 11.419/2006, fixara a necessidade de o advogado efetuar seu prévio credenciamento, como forma de acesso ao sistema do processo eletrônico e de efetivação dos atos de intimação, como se infere do abaixo reproduzido. “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. ..................................................................................... III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: ..................................................................................... b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.” Essas previsões foram regulamentadas por essa Corte de Justiça por meio do ato já invocado - Portaria Conjunta do TJDFT no 53/2014 -, que, outrossim, individualizara a forma de credenciamento do advogado ao sistema PJe, pautando o seguinte: “Art. 6o Para acesso ao PJe, é obrigatória a utilização da assinatura digital a que se refere o art. 4o, § 5o, desta Portaria, com exceção das situações previstas no § 4o deste artigo. § 1o Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. § 2o O fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de responsabilidade do TJDFT. § 3o Para as partes constantes do polo passivo, serão gerados códigos de acesso ao processo, com prazo de validade limitado, que lhes permitirão o acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos, possibilitando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. § 4o Será possível o acesso ao sistema PJe por meio de usuário (login) e senha, exceto para: I - assinatura de documentos e arquivos; II - operações que exijam identificação por certificação digital; III - consulta e operações em processos que tramitem em sigilo ou em segredo de justiça. ..................................................................................... Art. 7o O credenciamento do usuário dar-se-á pela simples identificação por meio de seu certificado digital e remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJe, preenchido e assinado digitalmente. §1o O cadastramento para uso exclusivamente por meio de usuário (login) e senha deverá ser realizado presencialmente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 11.419, de 2006. §2o Alterações de dados cadastrais poderão ser realizadas pelos usuários, a qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. ..................................................................................... §2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe somente estará disponível pela rede mundial de computadores, nos termos da Lei 11.419, de 2006, e da Resolução 121, de 5 de outubro de 2010, do CNJ, para as respectivas partes processuais, advogados em geral, Ministério Público e para os magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça. § 1o Para a consulta de que trata o caput deste artigo, será exigido o credenciamento no sistema, o qual será dispensado na hipótese de consulta realizada nas secretarias dos órgãos julgadores.” Estabelecida a forma de intimação no ambiente eletrônico, como cediço, o recurso de agravo de instrumento deve observar o prazo insculpido no art. 1.003, §5o, do estatuto processual e as regras para seu cômputo nos artigos 219, 224 e 231, do mesmo diploma legal. Consignadas essas observações e aferida a forma da realização dos atos intimatórios e da contagem de prazo no processo judicial eletrônico, afere-se que a intimação do agravante do conteúdo do provimento monocrático se concretizara com o registro de ciência do decisório pela Dra Lindsay Laginestra – OAB/DF 44162-A, atestada pelo sistema eletrônico no dia 3 de novembro do corrente ano, terça-feira, às 14h08min52seg, consoante consulta processual aos autos de origem.[1] Considerando que os prazos no âmbito do PJE são contados automaticamente pelo próprio sistema, o início da fluência do interregno recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorrera no dia útil subsequente do registro da ciência atestada, ou seja, dia 4 de novembro, quarta-feira, consoante preceitua o artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/06. Sob essa realidade, o prazo recursal alcançara seu termo no dia 24 do corrente mês de novembro, terça-feira, de conformidade com o andamento processual cientificado pelo sistema. Ocorre, contudo, que o agravo fora agitado somente no dia 25 novembro, quarta-feira, ou seja, um dia útil após a expiração do prazo legal. Fica patente, então, que o recurso fora aviado de forma serôdia, não ultrapassando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, inviabilizando seu processamento e conhecimento. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Aba “Expedientes” - processo de origem 0707817-06.2017.8.07.0003.